Tribunal: TJES
Processo: 5003076-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003076-07.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FR2 CORRETORA LTDA.
APELADO: IQR EDUCACAO LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE INSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INAPLICABILIDADE. TERMO ADITIVO. PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. ACEITAÇÃO DE REMISSÃO DE DÍVIDA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. PANDEMIA DE COVID-19. RISCO ASSUMIDO EM REPACTUAÇÃO POSTERIOR AO INÍCIO DA CRISE. MULTA RESCISÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por FR2 Corretora Ltda. contra sentença que julgou procedentes pedidos em ação de cobrança, condenando a recorrente ao pagamento de prestações mensais inadimplidas entre dezembro de 2021 e maio de 2022, relativas a serviços de orientação de negócios, além de multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a relação entre corretora de imóveis e empresa de consultoria empresarial se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer a validade da extensão do prazo de vigência contratual operada por termo aditivo e a incidência do princípio da boa-fé objetiva; (iii) determinar se as dificuldades econômicas decorrentes da pandemia de COVID-19 autorizam a exoneração de obrigações pecuniárias e o afastamento da multa penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a contratação de consultoria para incremento de atividade lucrativa caracteriza relação de insumo, não de consumo, conforme o art. 2º da Lei 8.078/90.

4)
Afasta-se a teoria finalista mitigada diante da ausência de comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante perante a prestadora de serviços.

5)
Prevalecem os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda em contratos de natureza estritamente empresarial, o que restringe o controle judicial sobre as cláusulas livremente pactuadas.

6)
Aplica-se a proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pautada na boa-fé objetiva do art. 422 do Código Civil, visto que a recorrente aceitou a remissão de débitos anteriores como contrapartida à extensão do prazo mínimo de vigência para 30 meses.

7)
Afasta-se a tese de imprevisibilidade ou inevitabilidade da pandemia de COVID-19, uma vez que a assinatura do termo aditivo ocorreu em novembro de 2020, momento em que os riscos e restrições da crise sanitária já integravam o cenário econômico e o planejamento das partes.

8)
Incumbe à parte ré o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, encargo não satisfeito pela apelante, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.

9)
Mantém-se a incidência da multa penal de 30% prevista na Cláusula Sétima do ajuste, em razão do descumprimento injustificado de obrigações líquidas e certas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de serviços destinados ao fomento de atividade econômica lucrativa configura relação de insumo, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

2. A aceitação de benefícios financeiros em termo aditivo impede a posterior contestação da validade da extensão de prazo pactuada no mesmo instrumento, sob pena de violação à boa-fé objetiva e proibição de comportamento contraditório.

3. Eventos decorrentes da pandemia de COVID-19 não autorizam a exoneração de encargos contratuais quando a repactuação da dívida ocorreu em período no qual os efeitos da crise já se mostravam presentes e previsíveis.

Dispositivos relevantes citados: Art. 422 do Código Civil; Inciso II do Art. 373 do CPC; Art. 2º da Lei 8.078/90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.001.086; STJ, REsp 1.535.727; STJ, REsp 1.086.969; TJES, Apelação Cível nº 024120027362; TJES, Apelação Cível nº 035170099671; TJES, Apelação Cível nº 0013313-21.2019.8.08.0048; TJES, Apelação Cível nº 0052080-16.2013.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno da cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços de orientação de negócios (Programa "Conexão QR"), no qual a apelante figura como devedora de parcelas mensais inadimplidas.

Sentença pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que a relação é estritamente empresarial, considerando devidamente comprovado o inadimplemento das parcelas e a prorrogação da vigência contratual por meio de termo aditivo assinado pelas partes.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir a exigibilidade das parcelas vencidas entre novembro de 2021 e abril de 2022 e a incidência da multa rescisória.

Inicialmente, saliente-se que a compreensão jurisprudencial, baseada na teoria finalista mitigada, firmou-se no sentido de que não se caracteriza relação de consumo quando o serviço é contratado para o incremento de atividade econômica lucrativa, como ocorre
in casu
, em que uma corretora de imóveis contrata consultoria para fomento de seus negócios.

Com efeito, o art. 2º da Lei 8.078/90 inseriu o elemento teleológico na relação jurídica, nuclear para a sua composição, exigindo-se a condição de destinatário final:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Sob outra ótica, a ausência de vulnerabilidade fática, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor impõe o afastamento da teoria finalista mitigada, de modo que a apelante não faz jus às normas protetivas do CDC.

Cite-se, a propósito, a jurisprudência deste Corte:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITAL DE GIRO. INADIMPLEMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE E NULIDADE DE CLÁUSULAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CALCULADA COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. [...] 3. - [¿] 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida (STJ, REsp 2.001.086, Proc. 2022/0133048-0, MT, Terceira Turma, Relª Min. Nancy Andrighi, data do julgamento: 27-09-2022, data da publicação/fonte: DJe 30-09-2022). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120027362, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011292-82.2017.8.08.0035 APELANTE: SUPERVISÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA. APELADA: CONTROLTECH ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTÊNCIA FALHA NO SERVIÇO CONTRATADO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o Código de Defesa do Consumidor não afaste a pessoa jurídica do conceito de consumidor, notadamente à luz da teoria finalista mitigada amplamente adotada pela doutrina e pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve restar caracterizado o requisito da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor do serviço. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170099671, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

Impõe-se consignar que a relação jurídica subjacente é regida pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
, pilares da segurança jurídica nos negócios empresariais:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRELIMINAR REJEITADA . MÉRITO: CONTRATO EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTROLE JUDICIA .
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. PACTA SUNT SERVANDA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
LIQUIDEZ DO TÍTULO. SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3)
A ausência de vulnerabilidade fática, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor impõe o afastamento da teoria finalista mitigada. Precedentes do TJES . 4) Logo, deve ser levado em conta que o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos de cunho empresarial é restrito, em face da concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do pacta sunt servanda, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado
. (REsp 1535727/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/06/2016). 5) Diz-se líquido o crédito quando, além de claro e manifesto, dispensa qualquer elemento extrínseco para se aferir seu valor ou para se determinar seu objeto. Se constar do título o valor da obrigação, há liquidez. Caso, todavia, seja necessária, para se aferir o valor, uma simples operação aritmética, também há liquidez. (In: Curso de Direito Processual Civil, volume 5 – execução. 7a ed., 2017. Salvador: Jus Podivm, p. 263). 6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. 7) Honorários advocatícios recursais majorados em 2%. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013313-21.2019.8.08.0048, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE RELAÇÃO COMERCIAL PARA REVENDA DE PRODUTOS DA MARCA RIMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . RELAÇÃO EMPRESARIAL. PRODUTO CONTRATADO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO SOBRE AS CLÁUSULAS FIRMADAS. RESCISÃO CONTRATUAL PREVISTA NO INSTRUMENTO . LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DECORRENTE DA RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)” (STJ; REsp 1086969/DF, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014). II. Na hipótese, verifica-se a impossibilidade de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, porquanto o negócio jurídico entabulado pela Recorrente destinava-se ao fomento de sua atividade empresarial, afastando, assim, a existência de relação consumerista. III.
Ante a inaplicabilidade do diploma consumerista, “o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos de cunho empresarial é restrito, face a concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do pacta sunt servanda, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado
” [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0052080-16.2013.8 .08.0024, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível)

Verifica-se que as partes celebraram o “Termo de Compromisso e Integração” em 25/10/2019, estipulando uma prestação mensal de R$ 3.500,00 por serviços de consultoria e gestão.

A insurgência da apelante quanto ao termo final do contrato colide com o teor da prova documental.

Embora o ajuste original previsse duração mínima de 18 meses, as evidências revelam que, em 24/11/2020, as partes firmaram o “Primeiro Termo Aditivo”, instrumento que beneficiou a própria recorrente com a remissão de débitos acumulados entre maio e novembro de 2020.

Em contrapartida a inequívoca vantagem financeira, as partes acordaram, de forma livre e consciente, a extensão do prazo mínimo de vigência para 30 (trinta) meses.

Tal circunstância atrai a aplicação da proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pautada na boa-fé objetiva insculpida no art. 422 do Código Civil, de modo que não é dado à recorrente aceitar o perdão da dívida anterior e, ato contínuo, repudiar a obrigação correlata de extensão do prazo.

Noutro viés, a alegação de impossibilidade de cumprimento em virtude dos efeitos econômicos da pandemia de COVID-19 não encontra amparo fático-jurídico no caso concreto.

Do ponto de vista lógico-jurídico, observa-se que os próprios contratantes já haviam internalizado e mitigado os riscos da crise sanitária ao assinarem o aditivo em novembro de 2020, justamente para repactuar os pagamentos suspensos naquele período.

Assim, a pandemia deixou de ser um evento imprevisível ou inevitável para fins de inadimplemento das parcelas de 2021 e 2022, na medida em que o novo cronograma de execução já fora desenhado sob a égide das restrições globais.

As dificuldades financeiras genericamente alegadas, desacompanhadas de prova do nexo causal específico com a atividade, não autorizam a exoneração de obrigações pecuniárias líquidas e certas.

Vencido esse ponto, impõe-se reconhecer que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo ou modificativo do direito da apelada, conforme preceitua o inciso II do art. 373 do CPC.

No que tange à multa penal de 30%, a incidência decorre diretamente da Cláusula Sétima do ajuste, que prevê a sanção para a hipótese de descumprimento injustificado das obrigações ou rescisão antes do prazo mínimo remanescente.

Firme nesses fundamentos, a sentença integrativa de embargos de declaração agiu com acerto ao incluir a penalidade no comando condenatório, restabelecendo o equilíbrio e a força vinculante do que fora pactuado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)